Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-89.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO CRIME FIM. FALSIDADE IDEOLÓGICA COMO CRIME MEIO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Reconhecido que os atos praticados pelo presidente de um partido político foram amparados por normas estatutárias, inviável reconhecer a prática do crime meio de falsidade ideológica e, como consequência, inviável reconhecer a prática do crime fim de uso de documento falso. 1.1. Mesmo que assim não fosse, não foi comprovada a potencialidade lesiva dos comportamentos narrados na denúncia, devendo ser mantida a absolvição.
2. Recurso conhecido e desprovido.